Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-47.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011300-47.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.376.011-87 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA - CPF: 992.464.811-00 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:

VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA e VALDEMAR FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO
(S)
:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INCONFORMISMO DA PARTE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do feito ante a pendência do julgamento do Tema 1.039 do Superior Tribunal de Justiça, e quanto à inaplicabilidade do Recurso Especial nº 1.150.429/CE, visto que se discute o seguro do imóvel adquirido pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, os Embargantes buscam rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes para pleitear o seguro habitacional do imóvel, na medida em que a transferência do bem foi realizada de forma alheia ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Inexiste omissão ao não se proceder com a suspensão do feito ante a pendência do Tema 1.039 do STJ, visto que não há contrato passível de discussão acerca do prazo prescricional.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado”.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1150429/CE; TJ-MT, N.U 0029549-37.2009.8.11.0041; TJ-MT, N.U 10754-27.2014.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
grégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA e VALDEMAR FERREIRA DA SILVA
contra o acórdão de ID nº
266010259
,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
Embargante, mantendo a sentença que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa do Apelante/Embargante.

A embargante alega
que

houve
omissão
no acórdão quanto a
necessidade de suspensão do feito ante a pendência do julgamento do Tema 1.039 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera sobre omissão quanto à inaplicabilidade do Recurso Especial N. 1.150.429/Cem visto que se discute o seguro do imóvel, o qual foi adquirido pelos embargantes.

Aponta, também, omissão quanto a irrelevância de quitação do contrato para o acionamento do seguro, e a necessidade de pré-questionamento das matérias ventiladas no recurso.

Os embargados
, por sua vez
(IDS. 270550871, 270550868, 270550862, 270431893 e 270188393)
, defende
m
a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, argumentando que a decisão foi devidamente fundamentada e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA e VALDEMAR FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO(S):
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Conforme relatado
,

trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
contra o acórdão de ID nº
268338786
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargantes, mantendo a sentença que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
VALDEMAR FERREIRA DA SILVA e VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA

APELADO(S):
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A., ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO MUTUÁRIO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CESSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXCLUSÃO DA APÓLICE DO IMÓVEL DO RAMO 66. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DO IMÓVEL. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O ADQUIRENTE E O CONTRATO DE AQUISIÇÃO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação ordinária de responsabilidade obrigacional, referente a pedido de cobertura securitária de apólice habitacional do sistema de financiamento habitacional por danos físicos no imóvel em razão de vícios de construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os apelantes possuem legitimidade ativa para pleitear a cobertura securitária do imóvel, considerando que houve aquisição do imóvel pelos recorrentes do mutuário original, cujo pagamento se deu de forma alheia à contratos de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A extinção do contrato de financiamento habitacional, seja por quitação ou por outro motivo, implica a extinção do contrato de seguro habitacional a ele vinculado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2.Inexistindo vínculo que obrigue as seguradoras da apólice pública com o atual proprietário do imóvel, não há que se falar em cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A quitação ou extinção do financiamento habitacional extingue também o seguro habitacional. A transferência de imóvel sem indicação de cessão, não autoriza a cobrança de seguro vinculado à apólice habitacional firmado pelo mutuário original"

Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.004/1990, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.743.505/PR, REsp nº 1.150.429/CE; TJSP; Apelação Cível 0015859-18.2008.8.26.0506; TRF4, AC 5013159-31.2014.4.04.7001;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDEMAR FERREIRA DA SILVA e VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA contra sentença que proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Ordinária de Reponsabilidade Obrigacional movido em face deSUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A., ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., cuja causa de pedir se refere a pedido de cobertura securitária de apólice habitacional do sistema de financiamento habitacional referente a danos físicos do imóvel em razão de vícios de construção, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Reponsabilidade Obrigacional proposta por
Valdemar Ferreira da Silva
e
Valdelice
Maria Paz da Silva
, em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

O feito foi inicialmente distribuído perante a Justiça Federal.

Restou deferido o pleito de gratuidade em favor dos autores pelo Juízo prevento, bem como tendo sido determinado a juntada de emenda à inicial com cópia integral da matrícula do imóvel ou do contrato de financiamento habitacional.

Os autores opuseram Embargos de Declaração.

As requeridas Caixa Seguradora S.A e Caixa Econômica Federal apresentaram contrarrazões aos embargos declaratórios.

A requerida Caixa Econômica Federal apresentou contestação alegando preliminares, e, no mérito, pela improcedência da demanda.

Em
decisum
o Juízo prevento excluiu a Caixa Econômica Federal do polo passivo, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal, remetendo o feito a este Juízo Estadual.

Os autores informaram a interposição de Agravo de Instrumento da decisão que declinou a competência, pugnando pela reconsideração.

Em
decisum,
o Juízo prevento rejeitou a reconsideração, determinando a remessa do feito à Justiça Estadual.

Recebido o feito por este Juízo, determinou-se a intimação das partes para manifestarem (ID. 117599284).

As rés Itaú Seguros S.A., Tokio Marine Seguradora, Sul
America
Companhia Nacional de Seguros, Bradesco Seguros S.A., apresentaram contestações, alegando preliminares, e, no mérito, pela improcedência da demanda.

Os autores impugnaram às contestações (Id. 123033267).

O feito foi saneado, com a intimação das partes para especificarem, de modo justificado e arrazoado, as provas que ainda pretendiam produzir.

A parte requerida Caixa Seguradora S.A. pugnou pelo depoimento pessoal do autor, expedição de ofícios, juntada de documentos e prova pericial (Id. 140880025).

A parte requerida Sul América pugnou pelo depoimento pessoal do autor, expedição de ofícios, juntada de documentos e prova pericial (Id. 140882644).

A parte requerida Bradesco Seguros S.A. pugnou pela produção de prova pericial (Id. 140883793).

Os requerentes pugnaram pela produção de prova pericial (Id. 141374572).

A parte requerida Itaú Seguros S.A. pugnou pela produção de prova pericial e expedição de ofícios (Id. 141645042).

A parte requerida Tokio Marine Seguradora S.A. pugnou pela produção de prova pericial e expedição de ofícios (Id. 142703534).

Proferiu-se decisão em id. 155195342, fixando pontos controvertidos, e intimando as partes para esclarecerem.

As partes juntaram manifestações.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

DO JULGAMENTO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Sendo assim, ausente a necessidade da produção de outras provas pelas partes, passa-se ao julgamento do feito no estado que se encontra.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Verifica-se que em decisão de Id. 155195342 restaram fixados os pontos controvertidos, sendo um deles
“Se os requerentes são legítimos para figurar no polo ativo, vez que não comprovou sua condição de mutuários do SFH e existência de relação jurídica subjacente (securitária) dos promoventes com o FCVS”
.

Devidamente intimadas, as partes autora se limitaram a aduzir que são cessionários do seguro habitacional SFH, uma vez que adquiriram propriedade do imóvel que se encontrava garantido pelo referido seguro, e que se sub-rogariam no direito à cobertura securitária contratada anteriormente por terceiro.

Pois bem.

Em análise aos autos, observa-se que resta ausente a legitimidade ativa dos requerentes, visto que a jurisprudência possui entendimento de que em se tratando de contrato de mútuo, a transferência de direitos e obrigações referentes ao imóvel financiado pelo SFH não é automática, de modo que o terceiro adquirente só terá legitimidade ativa para ajuizar ação relacionada ao mencionado contrato de cessão se o agente financeiro tiver concordado com a transação.

Observa-se dos autos que, em que pese haver contrato se seguro habitacional FSH sobre o imóvel, na verdade restou contratado por Pedro
Antonio
Ferreira da Cruz, cuja contratação se deu em 30/07/1992, tratando-se de terceiro estranho aos autos.

Os autores alegam serem mutuários do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, visto que adquiriram o imóvel objeto dos autos, tratando-se de casa popular financiada junto a agentes financeiros.

Observa-se da matrícula juntada nos autos que os autores teriam registrado a compra e venda do imóvel na data de 31/05/2006.

No caso dos autos, discute-se indenização securitária decorrente de mútuo habitacional garantido pelo SFH, restando imprescindível destacar a legislação que trata do assunto:

“LEI Nº 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990.

Art. 1º O mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) pode transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do respectivo contrato, observado o disposto nesta lei.

Parágrafo único. A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora.”

A referida legislação condiciona a transferência dos diretos somente se havendo anuência expressa por parte do agente mutuante em relação à cessão e transferência do imóvel objeto do contrato a terceiro, bem como de direitos e obrigações constantes do negócio jurídico de mútuo, o que não restou observado no caso dos autos, visto que inexiste anuência expressa por parte do agente mutuante.

Ainda, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp de nº 1150429/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, definiu que o cessionário de contrato de mútuo transferido sem anuência da financeira após 25/10/1996 não possui legitimidade para pleitear a cobrança do contrato, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ART. 543-C DO CPC. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE MÚTUO. LEI Nº 10.150/2000. REQUISITOS. (...). 1.2 Na hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência do agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei nº 10.150/2000, o cessionário não tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo contrato. 1.3
No caso de cessão de direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem referida cobertura. 2. Aplicação ao caso concreto
: 2.1. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ nº 8/2008. (STJ – REsp 1150429/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/04/2013,
DJe
10/05/2013). (negritei).

Nesse contexto, como a escritura pública de compra e venda de Id. 158487643 foi firmada em 22/05/2006, ou seja, após 25/10/1996, a anuência da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT ou da seguradora, que seriam indispensáveis para que as autoras adquirissem legitimidades ativas para requererem a exigência das condições ajustadas perante o seguro habitacional.

Assim, o entendimento citado acima deve ser aplicado ao caso dos autos, e inexistindo anuência da COHAB-MT ou da seguradora à cessão de direitos em comento, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa das partes autoras.

Ademais, além da ausência de juntada de qualquer anuência, restou salientado em decisão de Id. 117262267 – pág. 266 – que a Caixa Econômica Federal em sua defesa alegou não localizar a existência de
apólice pública, garantida pelo FCVS, que vincule os requerentes ao imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, o que corrobora com a ausência de legitimidade ativa dos requerentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL –
IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – CONTRATO DE GAVETA
–
SUB-ROGAÇÃO
DOS AUTORES CESSIONÁRIOS NA POSIÇÃO DE ADQUIRENTES MUTUÁRIOS E SEGURADOS SEM A ANUÊNCIA DA CDHU E DA COMPANHIA SEGURADORA
–
IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
ILEGITIMIDADE DOS AUTORES
– MANTIDA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 0003106-35.2014.8.26.0145; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)” (Negritei).

Ainda, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou acerca do tema:

ECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA RÉ/SEGURADORA - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DOS AUTORES – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL DO “EXPERT” NOMEADO PELO JUÍZO – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO CONSTA EXPRESSAMENTE NO ROL DAS HIPÓTESES DE RISCOS EXCLUÍDOS DA COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA
CESSIONÁRIA
NA POSIÇÃO DE ADQUIRENTE MUTUÁRIA E SEGURADA, SEM A ANUÊNCIA DA COHAB-MT E DA COMPANHIA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DOS AUTORES, ORA APELADOS, QUE NÃO COMPROVARAM OS SUPOSTOS DANOS – MANUTENÇÃO – MULTA DECENDIAL – DEVIDA – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO. VII –
(...)
No
caso discute-se indenização securitária decorrente de mútuo habitacional garantido pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, e sobre tais contratos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp de nº 1150429/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, definiu que o
cessionário
de contrato de mútuo transferido sem anuência da financeira após 25.10.1996 não possui legitimidade para pleitear a revisão do contrato. VIII - Nesse contexto, como a escritura pública de compra e venda de id. 8109533 foi firmada em 23.3.2006, ou seja, após 25.10.1996, a anuência da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT ou da seguradora seriam indispensáveis para que a autora Patrícia, ora primeira apelante, adquirisse legitimidade ativa para requerer revisão das condições ajustadas. IX - Assim, embora neste caso não se discuta propriamente o contrato de mútuo, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos contratos acessórios, de modo que, inexistindo anuência da COHAB-MT ou da seguradora a cessão de direitos, deve ser reconhecida a
ilegitimidade
ativa da autora
cessionária
.
(...). (TJ-MT – N.U 0029549-37.2009.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019,
Publicado
no DJE 16/11/2020)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA GRANDE JUIZADO CÍVEL DO CRISTO REI Autos nº 0010754-27.2014.811.0002 – Ação de Reclamação. Visto. Trata-se de Ação de Reclamação promovida por MARCELO CASTRO DE JESUS em desfavor de TAM Linhas Aéreas S/A. Acolho a preliminar de
ilegitimidade
passiva ad causam, ao observar que a contratação foi realizada entre MARCELA OLIVEIRA CASTRO e a reclamada, que deve figurar no
pólo
ativo da relação processual. O reclamante nem ao menos comprovou que foi a pessoa que arcou com os custos das passagens aéreas. O artigo 6º do C.P.C estabelece que ninguém poderá pleitear direito de terceiro, salvo quando a lei autorize. E pelo que consta, neste caso
especifico
de relação de consumo, não estão presentes as figuras da representação processual ou substituição processual. Sobre a matéria o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: “TJMT – QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 57745/2009 - CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL AGRAVANTES: ANTONIA CANDIDA DE MIRANDA PEREIRA E OUTRO(S) AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. Número do Protocolo: 57745/2009 Data de Julgamento: 05-8-2009 Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA EMENTA SEGURO HABITACIONAL -
SFH
- INDENIZAÇÃO -
ILEGITIMIDADE
ATIVA -
CESSIONÁRIO
- CONTRATO DE GAVETA - AGRAVO IMPROVIDO. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA GRANDE JUIZADO CÍVEL DO CRISTO REI O “contrato de gaveta” tem existência e validade entre as partes que o celebraram, sendo juridicamente reconhecido, embora não tenha eficácia perante a instituição financeira hipotecária. A Lei nº 8.004/90, em seu art. 1º, dispõe a possibilidade da transferência dos contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação que só poderá ocorrer com a anuência do agente financeiro.
O contrato de mútuo é personalíssimo e, ocorrendo a venda do imóvel sem a concordância do agente financeiro não poderá atingir o mesmo, obrigando-o a estabelecer vínculo contratual com quem não preenche os requisitos próprios.
Segundo precedentes do STJ, o
cessionário
de imóvel através de "contrato de gaveta", não é legitimo para figurar no
pólo
ativo da demanda para receber seguro contratado por outrem.” (Fonte: www.tj.mt.gov.br/
jurisprudencias
). Assim, declaro extinto o processo, com fulcro no artigo 267, IV, do C.P.C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações de mais formalidades. Publicada e registrada no sistema
Projudi
. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de agosto de 2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito. (TJ-MT – N.U 10754-27.2014.8.11.0002, 107542720148110002/2015, JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Julgado em 17/08/2015,
Publicado
no DJE 17/08/2015). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO -
SFH
- AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE GAVETA -
CESSIONÁRIO
-
ILEGITIMIDADE
ATIVA DO
CESSIONÁRIO
-
NECESSIDADE DE INTERVENIÊNCIA DO AGENTE FINANCIADOR
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.004/90
- CARÊNCIA DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não havendo anuência expressa por parte do agente mutuante em relação à cessão e transferência do imóvel objeto do contrato a terceiro, bem como de direitos e obrigações constantes do negócio jurídico de mútuo, não assiste
ao
cessionário
legitimidade ativa para acionar o mutuante em nome próprio (Lei nº 8.004/90, art. 1º, parágrafo único). 2. Conquanto os contratos denominados ‘de gaveta’ gerem efeitos entre os contratantes, o
cessionário
de mútuo habitacional, cuja transferência se deu sem a intervenção do agente financeiro, não tem legitimidade ad causam para demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas no contrato originário
. (TJ-MT – N.U 0109791-72.2010.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2011,
Publicado
no DJE 13/05/2011). (Negritei).

No mesmo sentido, cito precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...) -
ILEGITIMIDADE ATIVA DE CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ANTES DE 25/10/1996 SEM COBERTURA DO FCVS - TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA EM DEMANDAS REPARATÓRIAS ANTERIORES - PROVA DO SANEAMENTO DO DEFEITO LIGADO À PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NOS ART. 485, VI E §3º, CONJUGADO COM ART. 486, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 13.105/2015 - IMPERATIVIDADE. (...)
tratando-se de contrato de mútuo sem cobertura do FCVS, a transferência de direitos e obrigações referentes ao imóvel financiado pelo SFH não é automática, somente ocorrerá a critério da instituição financeira, que estabelece novas condições para o ajuste, conforme o previsto no art. 3º da Lei nº 8.004/90, com a redação dada pela Lei nº 10.150/2000, e no art. 23 da Lei nº 10.150/2000, de modo que o terceiro adquirente só terá legitimidade ativa para ajuizar ação relacionada ao mencionado contrato de cessão se o agente financeiro tiver concordado com a transação."
(REsp 1150429/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/04/2013,
DJe
10/05/2013) Não comprovando os autores, no ato de propositura dessa demanda, a correção da circunstância que ocasionou o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa nas ações indenizatórias anteriores, a r. sentença de Primeiro Grau deve ser reformada, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 485, inciso VI e §3º, conjugado com art. 486, §1º, da Lei federal nº 13.105/2015. (TJMG
- Apelação
Cível1.0000.20.469149-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite
Praça ,
19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 28/07/2021). (negrito nosso).

Diante do exposto, restou comprovado nos autos que os requerentes não são legítimos para figurar no polo ativo, vez que não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais em sua condição de mutuários do SFH e existência de relação jurídica subjacente (securitária) dos promoventes com o FCVS, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade ativa.

Embora os requeridos insistam que a competência para o processamento e julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, fato é que a questão acerca da competência da Justiça Estadual já foi devidamente resolvida, haja vista que, declinados os Autos à Justiça Estadual por parte do Juízo Federal ao proferir decisão no sentido de que, em razão dos contratos terem sido celebrados antes do advento da Lei de nº 7.682/1988 – quando as apólices públicas não eram garantidas pelo FCVS -, não há que se falar do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide como assistente simples ou mesmo como sucessora ou substituta da seguradora privada, devendo o feito ser mantido com seu tramite regular neste Juízo, além de que as partes
não apresentaram recurso em face da referida decisão, ocasionando em preclusão.

Com relação às demais teses das partes autoras e das partes requeridas, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, podendo serem mencionados os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...). 2.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ –
EDcl
no
AgRg
no Agravo em Recurso Especial Nº 1.214.790 – CE 2017/0313927-3.
Relator :
Ministro Ribeiro Dantas. data do julgamento: 19 de junho de 2018). (negrito meu)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO CONFIGURADO. CULPA DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) - "
O órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão
. Precedentes" (
AgRg
no
AREsp
101.686/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
2/12/2013). (...)." (
AgRg
no
AREsp
700.176/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do
Tj
/
Sp
), Sexta Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
03/08/2015). (negrito meu)

"[...] 2.
O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. (...)." (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
292.108/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015,
DJe
20/02/2015).

DISPOSITIVO

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o presente feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos dos
arts
. 354 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
”

Em suas razões recursais (ID. 258759713) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.Legitimidade ativa e inaplicabilidade do Recurso Especial nº 1.150.429/CE

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a legitimidade ativa do Recorrente.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –Sentença (35229400)– PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 259972684).

Contrarrazões (
IDs
. 258759719, 258759718, 258759717, 258759716 e 258759715) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
VALDEMAR FERREIRA DA SILVA e VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA

APELADO(S):
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A., ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata deRecurso de Apelação Cível interposto por VALDEMAR FERREIRA DA SILVA e VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA contra sentença que proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação Ordinária de Reponsabilidade Obrigacional movido em face deSUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S.A., ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., cuja causa de pedir se refere a pedido de cobertura securitária de apólice habitacional do sistema de financiamento habitacional referente a danos físicos do imóvel em razão de vícios de construção, reconheceu a ilegitimidade ativa do Recorrente e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Os Apelantes, em suma, defendem que possuem legitimidade para pleitear a cobertura securitária do imóvel, vez que se sub-rogaram nos direitos do mutuário original do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

Apontam em suas razões recursais que a transferência do imóvel, ocorrida após 25 de outubro de 1996, não deve ser um impedimento para a legitimidade ativa, pois a questão em debate é a cobertura do seguro habitacional e não a revisão de cláusulas contratuais.

Asseveram que não é o caso de aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.150.429/CE que exige a anuência do agente financeiro para a transferência de direitos em contratos do SFH após a referida data, pois não estão discutindo a
revisão de cláusulas contratuais, mas sim a cobertura do seguro habitacional.

Os apelantes argumentam que o seguro habitacional é de natureza residencial e não pessoal, acompanhando o imóvel e não o mutuário, motivo pelo qual os novos proprietários têm direito à cobertura securitária e que as seguradoras têm o dever de fiscalizar as obras e garantir a qualidade das construções, independentemente de quem seja o proprietário do imóvel.

Em conclusão, os Apelantes solicitam que o recurso seja provido, reformando-se a sentença de primeira instância para reconhecer a legitimidade ativa dos apelantes e garantir a cobertura securitária do imóvel.

A Apelada ITAÚ SEGUROS S.A aponta que a sentença deve ser mantida, argumentando que os Recorrentes não são mutuários e não se sub-rogaram nos direitos do mutuário original, Pedro Antônio Ferreira da Cruz, cujo contrato de financiamento foi extinto em 2005.

Destacam que os Apelantes adquiriram o imóvel em 2006, após a extinção do contrato de financiamento, o que, segundo o Código de Processo Civil, artigos 17 e 18, as torna ilegítimas para pleitear a cobertura securitária, visto que o seguro habitacional está vinculado ao financiamento imobiliário e sua cobertura cessa com a liquidação da dívida, e, por consequência, os autores não têm direito à indenização, pois não integraram o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e não possuem contrato de seguro habitacional válido.

Com isso, pleiteia Itaú Seguros S.A. requer que o recurso seja negado, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à ilegitimidade ativa das partes autoras. Subsidiariamente, requer a devolução dos autos ao juízo de primeira instância para análise das questões preliminares e de mérito, com a produção de provas pericial e documental.

A Apelada
Traditio
Companhia de Seguros, sucessora da Sul América Companhia de Seguros, apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação discorrendo que os recorrentes não têm legitimidade ativa para propor a ação, pois não são os mutuários efetivos do contrato de financiamento habitacional, o qual está em nome de outra pessoa, bem como que a condição de titular do imóvel e a existência dos contratos de financiamento habitacional não foram comprovadas.

Informa a Apelante que com a extinção do contrato de financiamento habitacional, a cobertura do seguro habitacional também se extingue, visto que sem o contrato de financiamento, não há mais seguro para garantir.

A seguradora Recorrida cita, ainda, a cláusula 15 da apólice que estabelece que a responsabilidade da seguradora termina com a extinção da dívida ou a transferência do imóvel, mencionando o artigo 760 do Código Civil que exige que a apólice mencione o início e o fim de sua validade.

Em arremate, a Apelante discorre que após a liquidação do contrato, cessa o pagamento dos prêmios e a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação da seguradora, pedindo, então, que o recurso seja negado e que a sentença original, que reconheceu a falta de legitimidade ativa e interesse de agir dos apelantes, seja mantida.

Em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, a Caixa Seguradora S.A. sustentou a ilegitimidade ativa dos apelantes, argumentando que eles não são mutuários originais, uma vez que o contrato de financiamento habitacional está em nome de terceiros e que para poder pleitear a cobertura securitária seria indispensável que os apelantes comprovassem a titularidade do imóvel e a existência dos
contratos de financiamento habitacional, conforme exige o artigo 3º do Código de Processo Civil e a Circular SUSEP nº 111/1999.

Destacam, também, que os apelantes adquiriram o imóvel por meio de contrato de gaveta, sem qualquer formalização junto à instituição financeira, o que os impede de pleitear direitos relativos à cobertura securitária. Além disso, ressaltou que com a quitação do contrato de financiamento habitacional a cobertura securitária se extingue automaticamente, pois se trata de um contrato acessório ao financiamento, cuja função é proteger o saldo devedor.

Por fim, pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir dos apelantes, negando provimento ao recurso de apelação.

A Bradesco Seguros S.A., em suas contrarrazões, reiterou que os apelantes não possuem legitimidade ativa para pleitear direitos relacionados à cobertura securitária, visto que não são mutuários originais e o contrato de financiamento habitacional foi celebrado com terceiros.

Na ocasião, a seguradora também apontou que com a quitação do contrato de financiamento, a cobertura do seguro habitacional se encerra, pois o contrato acessório não pode subsistir sem o principal e que não é possível pleitear indenizações relacionadas ao seguro habitacional sem o vínculo contratual direto ou após a quitação do financiamento, pleiteando, ao fim, pela manutenção da sentença de primeiro grau, com a rejeição das razões recursais dos apelantes e a confirmação da ausência de legitimidade e interesse de agir.

A Tokio Marine Seguradora rebatendo os argumentando lançados no recurso de apelação, destaca que os apelantes não comprovaram vínculo contratual com o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ou apresentaram qualquer prova de que sejam mutuários originais do imóvel em questão.

Assevera que segundo os registros apresentados nos autos, o verdadeiro mutuário é um terceiro alheio à lide e com isso não houve demonstração da legitimidade ativa dos recorrentes. Aponta que a simples alegação de que o imóvel foi financiado pelo SFH não é suficiente para que a cobertura securitária se estenda aos apelantes.

Por esses motivos, a Tokio Marine Seguradora pediu a confirmação da sentença de primeiro grau, com a rejeição do recurso de apelação e a condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Passo à análise das teses meritórias.

1.Legitimidade ativa e inaplicabilidade do Recurso Especial nº 1.150.429/CE

Em suas razões recursais, os Apelantes pugnam pelo reconhecimento de sua legitimidade para pleitear a cobertura securitária do imóvel, vez que se sub-rogaram nos direitos do mutuário original do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), bem como que a discussão do feito é sobre cobertura do seguro habitacional, o qual, segundo apontam, é de natureza residencial e acompanha o imóvel.

A manutenção da sentença, no entanto, é medida de rigor. Explico.

A extinção do seguro habitacional vinculado à apólice oriunda do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ocorre quando o imóvel é transferido para terceiros e o financiamento é quitado ou extinto, sendo que a terminação pode ser justificada por vários motivos interligados.

Primeiramente, é importante entender que o seguro habitacional é um contrato acessório ao contrato de financiamento imobiliário, sendo que sua principal função é garantir a quitação do saldo devedor em caso de sinistro, como morte ou invalidez permanente do mutuário ou ainda danos ao imóvel.

Em hipóteses em que o financiamento é quitado ou cancelado, a obrigação principal se extingue, e, consequentemente, o contrato acessório, que é o seguro, também se extingue, visto que o seguro habitacional está intrinsecamente ligado à existência de uma dívida a ser protegida.

No caso dos autos, verifica-se que os Recorrentes apresentaram escritura de compra do imóvel datada de 2006 (id. 258758869 – pág. 45), por meio da qual houve a transferência de terceiros, por meio de preço pago à vista, ou seja, sem qualquer financiamento imobiliário, em favor dos Apelantes.

Posteriormente, houve apresentação, também pelos Apelantes, de Matrícula 40.911 (ID. 258759710) demonstrando que houve a aquisição do imóvel pelo valor de R$13.000,00 (treze mil reais), inexistindo, portanto, qualquer financiamento vinculado à apólice pública.

De acordo com o já exposto, inexiste nos autos demonstração da existência de financiamento habitacional da qual possa existir seguro de que se possa pleitear cobertura dos vícios de construção da residência.

A existência de transferência do imóvel pelo mutuário originário, sem qualquer informação de cessão também do financiamento, afasta as obrigações e direitos anteriormente criados com a pactuação original.

O simples fato de os Requerentes serem cessionário não é motivo justo para afastar o pleito de seguro referente ao contrato de financiamento habitacional, visto que o artigo 1 da Lei 8.004/1990 autoriza que haja cessão dos direitos e obrigações decorrentes do contrato firmado sob a égide do sistema financeiro da habitação.

Assim, também é o entendimento da jurisprudência:

Seguro habitacional. Alegados danos físicos no imóvel, resultantes de vícios de construção. Acórdão anterior revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o reexame do feito. Ilegitimidade ativa de um dos autores. Cessionário de direitos de mutuário. Contrato de gaveta posterior à data limite estabelecida pela Lei 10.150/2000 para fins de regularização. Cobertura em relação aos demais autores que, no caso, era de rigor, conforme entendimento firmado pelo STJ. Necessidade de clareza das previsões de exclusão. Contrato de seguro imposto ao adquirente que não pode privá-lo de direito básico de cobertura. Abusividade. Multa, que é seu acessório, devida aos mutuários. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 0015859-18.2008.8.26.0506; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

A questão é que a cessão quando realizada tão somente referente ao imóvel, indicando possível e eventual extinção ou quitação do financiamento, não tem condão de conferir os mesmos direitos e obrigações conferidas no caso de cessão do contrato de financiamento.

A transferência do imóvel com mudança na titularidade do imóvel, sendo que o novo proprietário não é parte do contrato de financiamento original, bem como da qual não houve nenhum tipo de cessão específica do contrato de financiamento, não há como se exigir
cobertura de seguro habitacional vinculado à apólice pública firmada pelo mutuário anterior.

A quitação ou extinção do financiamento habitacional também desempenha um papel crucial na extinção do seguro, visto que quando todas as obrigações financeiras do mutuário com a instituição financeira são cumpridas, não há mais necessidade de manter o seguro habitacional, pois a finalidade de proteção do crédito se encerra com a quitação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CABÍVEL. ADMINISTRATIVO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NOVAÇÃO. 1- Ainda que seja pacífico o entendimento no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que exclui da lide litisconsorte passivo, prosseguindo o processo e relação ao outro réu, é admissível a apelação interposta se as partes foram claramente induzidas a erro pelo juízo. Precedente do STJ. 2 - A CEF pode requerer seu ingresso imediato, como representante do FCVS, nos feitos em que se discute cobertura securitária no âmbito do SFH, no caso de se tratar de apólice pública, com cobertura do FCVS (ramo 66), independentemente de quando tenha sido proposta a demanda, em face do interesse jurídico nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas. 3.
A cobertura do seguro perdura até a extinção do contrato de financiamento habitacional.
Na hipótese, ocorreu a novação do contrato (apólice privada, ramo 68) de forma que há a exclusão da cobertura securitária pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. (TRF4, AC 5013159-31.2014.4.04.7001, 4ª Turma, Relator para Acórdão CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, julgado em 23/11/2016)

Assim, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos Apelantes na forma realizada pela sentença se mostra como escorreita.

Ainda que restasse superada a questão da legitimidade, a ação para cobrar a cobertura securitária por vício de construção (o chamado vício oculto), no caso de apólice pública vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), deve ser ajuizada durante o prazo do financiamento ao qual o seguro está vinculado ou, no máximo, em até 01 (um) ano após o término do contrato, conforme entendimento do STJ sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS. DEMANDA AJUIZADA VÁRIOS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. COBERTURA. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. 1. O seguro habitacional é obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sendo pacto acessório ao contrato de financiamento. 2. Além dos contratos de financiamento sob o âmbito da Apólice Única do Seguro Habitacional (Ramo 66), existem contratos de financiamento cujos seguros foram celebrados, a partir da permissão contida na MP 1.671/98, em regime de mercado (Ramo 68). 3. Na Apólice Única há previsão, em caráter excepcional, de cobertura de vícios de construção em determinadas circunstâncias nela bem delimitadas. Tal se justifica dado o caráter público e social do Sistema Financeiro da Habitação, visando a assegurar o fluxo de recursos para financiamento habitacional e o alcance de sua finalidade - a aquisição da casa própria pelo mutuário - colocando o devedor a salvo de sinistros à sua pessoa, que, eventualmente, o impossibilitassem de honrar as prestações, assim como ao imóvel, garantia da dívida. 4.
Liquidado o contrato de financiamento, não mais subsiste o contrato de seguro a ele
adjeto, cuja finalidade consistia precisamente em assegurar o fluxo de pagamento da dívida durante a vigência do contrato. 5. Para a cobertura de danos físicos aos imóveis (DFI), a ciência do fato gerador da pretensão do segurado deve acontecer dentro da vigência do contrato de financiamento e respectivo contrato de seguro a ele adjeto, ou no decurso do prazo prescricional anual, caso subsista imediatamente após o término da vigência (art. 206, § 1º, II, b). Assim, não se podendo precisar a data exata da ciência do defeito de construção ensejador do sinistro, o prazo anual de prescrição inicia-se a partir do dia seguinte ao término da vigência do contrato, tal como decidiu o acórdão recorrido.
6. Agravo interno provido. Recurso especial a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.743.505/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 28/9/2020.) (grifo nosso)

Assim, sob qualquer perspectiva, seria inviável a pretensão de acionar o seguro por vícios de construção diversos anos após o fim do financiamento na forma realizada pelos recorrentes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa,ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte Autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator
”.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

É evidente que o acórdão Embargado foi claro ao reconhecer
a Ilegitimidade Ativa do Recorrente para pleitear o seguro habitacional do imóvel, na medida em que tendo havido transferência do bem Matrícula 40.911 de forma alheia ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), não há que se falar em possibilidade de pleitear questões atinentes a contrato inexistente.

Em razão disso, inexiste omissão ao não se proceder com a suspensão do feito ante a pendência do Tema 1.039 do STJ, visto que não há contrato passível de discussão acerca do prazo prescricional, na medida em que,
muito embora na gênese o imóvel tenha sido adquirido por meio do SFH, os Embargados demonstraram que não existe mais informações do imóvel em suas bases, posto que após
eventual
quitação do financiamento o bem não mais figurou no Ramo 66, afastando, inclusive, a incidência do feito da Justiça Federal.

Assim, é inequívoca a
distinção

do presente caso com
os debates travados no
Tema 1.039 do STJ
.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada
.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de
Apelação
, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais, reitero que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2º, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO

o recurso de embargos de declaração opostos por
VALDELICE MARIA PAZ DA SILVA e VALDEMAR FERREIRA DA SILVA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025